Tribunal: TJSP
Processo: 1065067-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX,

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Embargos à execução – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Instrumento particular de confissão de dívida– Contratação pela sociedade, por meio de seu representante legal – Poderes de administração conferidos pelo contrato social – Demonstração – Alegação de ato "ultra vires" – Impossibilidade:

– Não pode ser acolhida a alegação de ineficácia do débito perante a sociedade para responder a ação de execução de título extrajudicial, em virtude de operação de crédito por ela legitimamente contratada, por meio de seu representante legal, sócio com poderes de administração conferidos pelo contrato social, quanto mais quando demonstrado estar diretamente ligado ao objeto social da devedora, sendo impossível a aplicação da teoria do ato "ultra vires".

EXCESSO DE EXECUÇÃO
-Instrumento de Confissão de Dívida devidamente assinado - Expressa concordância com os valores dispostos no instrumento - Alegações genéricas, não havendo indícios de que os juros tenham sido aplicados de forma abusiva - Liquidez, certeza e exigibilidade- Demonstrativo de débito adequado:

-Demonstrativo de débito preciso a respeito dos encargos cobrados - Indicação os valores originários das parcelas, seu valor corrigido, a quantia cobrada a título de multa moratória e de juros de mora - Título hígido e demonstrativo preciso - Execução regular.

- Reconhece-se, contudo, o excesso com relação à incidência de supostos honorários contratuais, tendo em vista que a fixação dos honorários, no percentual de 10%, com previsão de redução pela metade, em caso de pagamento no prazo de 3 dias, decorre da lei e deve ocorrer, de plano, no recebimento da inicial. Inteligência do art. 827, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Vedação ao bis in idem.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Registro: 2020.0000762040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065067-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEIXEIRA &
SCARPARO LTDA EPP, é apelado INBRANDS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
-- voto n. 20.804 --
Apelação Cível no 1065067-56.2018.8.26.0100
Apelante: Teixeira & Scarparo LTDA. EPP
Apelada: Inbrands S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Clarissa Rodrigue Alves
Data da disponibilização da sentença: 11/11/2019
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao
artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido
processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:
-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a
presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que
sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não
se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da
garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença
pertinentes ao que fora alegado nos autos.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à execução Perícia contábil Desnecessidade
Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe
a avença Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Instrumento particular de confissão de dívida Contratação pela
sociedade, por meio de seu representante legal Poderes de
administração conferidos pelo contrato social Demonstração

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Alegação de ato “ultra vires” Impossibilidade:
Não pode ser acolhida a alegação de ineficácia do débito perante
a sociedade para responder a ação de execução de título
extrajudicial, em virtude de operação de crédito por ela
legitimamente contratada, por meio de seu representante legal,
sócio com poderes de administração conferidos pelo contrato
social, quanto mais quando demonstrado estar diretamente ligado
ao objeto social da devedora, sendo impossível a aplicação da
teoria do ato “ultra vires”.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
-Instrumento de Confissão de Dívida devidamente assinado -
Expressa concordância com os valores dispostos no instrumento -
Alegações genéricas, não havendo indícios de que os juros tenham
sido aplicados de forma abusiva - Liquidez, certeza e
exigibilidade- Demonstrativo de débito adequado:
-Demonstrativo de débito preciso a respeito dos encargos cobrados
- Indicação os valores originários das parcelas, seu valor corrigido,
a quantia cobrada a título de multa moratória e de juros de mora -
Título hígido e demonstrativo preciso - Execução regular.
- Reconhece-se, contudo, o excesso com relação à incidência de
supostos honorários contratuais, tendo em vista que a fixação dos
honorários, no percentual de 10%, com previsão de redução pela
metade, em caso de pagamento no prazo de 3 dias, decorre da lei e
deve ocorrer, de plano, no recebimento da inicial. Inteligência do
art. 827, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Vedação ao bis
in idem.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença proferida a fls. 204/208, que JULGOU IMPROCEDENTE os
embargos à execução movidos por TEIXEIRA & SCARPARO LTDA. EPP
contra INBRANDS S/A, condenando a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.500,00, por equidade.
A embargante apela (fls. 232/268), voltando-
se contra a r. sentença, sustentando, preliminarmente, sua nulidade, em
virtude da ausência de completa fundamentação, em afronta ao disposto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como a ocorrência de
cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, a obstar a
produção de prova pericial requerida.
No mérito, sustenta a nulidade do título
executivo que ampara a demanda executiva, em virtude de o termo de
confissão de dívida ter sido firmado exclusivamente por uma das sócias,
em detrimento de expressa previsão do contrato social, que exige a
atuação conjunta dos administradores.
Aduz a ocorrência de novação pelo “termo
aditivo” firmado, pois no novo instrumento celebrado houve assunção de
dívida da sociedade Versatile Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Sustenta a nulidade da assunção de dívida,
nos termos da cláusula 7a do Contrato Social, de conhecimento da
apelada. Argumenta, outrossim, a inexistência de grupo econômico com
referida sociedade, porquanto inexistente vínculo de direção, controle ou
administração entre elas.
Aduz
a
inexistência
de
liquidez
da
obrigação, em virtude das disposições genéricas do título executivo, bem
como a ocorrência de capitalização de juros e inclusão indevida de
honorários advocatícios contratuais, no importe de 20% do débito, a
caracterizar bis in idem.
Em resposta (fls. 276/288), a apelada
requer o não conhecimento do recurso de apelação, por intempestividade,
e, subsidiariamente, seja a ele negado provimento.
Houve manifestação da apelante a fls.
291/296.
É o relatório.
I. Verifica-se que a embargada, ora apelada,
afirmou a intempestividade do recurso de apelação interposto a fls.
232/268, sustentando para tanto que a r. decisão que rejeitou os

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
embargos de declaração foi disponibilizada em 05/02/2020 e publicada
em 06/02/2020, encerrando-se o prazo recursal em 02/03/2020.
De acordo com a certidão de publicação a fls.
231, a decisão foi disponibilizada em 05/02/2020. Portanto, publicada no
primeiro dia útil subsequente, ou seja, 06/02/2020, quinta-feira. Não
obstante, conforme alegado pelo apelante e confirmado por consulta ao
D.J.E, a disponibilização somente ocorreu em 06/02/2020, com efetiva
publicação em 07/02/2020, sexta-feira (fls. 297).
O prazo para interposição do recurso se
iniciou no dia útil subsequente, ou seja, dia 10/02/2020, segunda-feira.
Considerando-se
que
os
prazos
foram
suspensos em 24 e 25/02/2020 (Carnaval), o prazo para a interposição do
recurso findou-se no dia 03/03/2020, data da interposição da apelação.
Verifica-se, portanto, que o recurso é
tempestivo, bem preparado (fls. 269/270), e fica, neste momento, recebido
apenas no efeito devolutivo, em virtude do preconizado pelo art. 1.012,
§1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. De início, não há que se cogitar em
ausência de fundamentação da sentença.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Verifica-se que a decisão foi baseada nos
documentos apresentados pelas partes, tendo a MM. Juíza “a quo”
indicado expressamente os motivos de seu convencimento, em
conformidade com o disposto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição
Federal e 11, 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
possibilitando às partes a exata compreensão do conteúdo e impugnação
específica em sede recursal.
Assim,
ainda
que
a
apelante
possa
discordar da decisão de mérito, constata-se que foi devidamente observado
o princípio da motivação das decisões judiciais, estampado no texto
constitucional e no diploma processual civil.
III. A dilação probatória, no caso dos autos,
era mesmo dispensável por versar a lide sobre questão de direito, já que a
controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela
apelada, o que foi suficientemente demonstrado pelos documentos que
instruíram o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).
No mais, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas
também ao princípio da celeridade, afastando provas protelatórias e

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO.
INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA NÃO PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção de prova
testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados em
consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado
a compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas
suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”1
Assim,
estando
os
autos
aptos
para
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não há que se cogitar em nulidade do julgado.
De mais a mais, observa-se que a apelante,
instada a especificar provar, sequer formulou interesse na produção de
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
prova pericial, a revelar a finalidade inócua da medida ao deslinde da
ação.
IV. No mérito, passa-se a apreciação da tese
de ato “ultra vires”, o que, consoante alegado pela apelante conduziria à
nulidade do título executivo, eis que subscrito por apenas uma de suas
sócias, em detrimento de expressa previsão do contrato social de atuação
conjunta.
Pois bem. Nos termos do art. 1.015,
parágrafo único, do Código Civil, “o excesso por parte dos administradores
somente pode ser oposto a terceiro se ocorrer pelo menos uma das seguintes
hipóteses: I- se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no
registro próprio da sociedade; II- provando-se que era conhecida do terceiro;
III- tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da
sociedade”.
No
caso,
ao
contrário do alegado, a
limitação de poderes e necessidade de atuação não consta expressamente
do Contrato Social, assim dispondo sua cláusula 7a: “A administração da
sociedade caberá aos sócios com os poderes e atribuições totais, sem
qualquer restrição, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio”
(grifamos, fls. 32).
Neste
cenário,
inexistindo
limitação
expressa de poderes à atuação isolada das sócias, não há se falar em ato
praticado “ultra vires societatis”, ou seja, além das forças da sociedade,
mormente se considerado que o débito encontra-se diretamente ligado ao
desempenho da atividade empresarial de “comercialização varejista de
artigos do vestuário e complementos” (fls. 32/33, 38/47 e 48/53).
Acerca da nulidade do título por assunção
de dívida de terceiro sem consentimento expresso da sócia, Jullianny
Monteiro Teixeira Scarparo, os argumentos igualmente não prosperam.
Consta
expressamente
do
aditivo,
que
ambas as sociedades, TEIXEIRA & SCARPARO (“devedora”) e VERSATILE
(“multimarcas”) pertencem ao mesmo grupo econômico, “estando sob a
gestão do FRANQUEADO OPERADOR, sendo que a MULTIMARCAS
corresponde à loja revendedora de produtos de diversas marcas” (alínea
“a”- fls. 48), sendo que “em novas compras, os Devedores adquiriram
Produtos para revenda na FRANQUEADA e na MULTIMARCAS” (alínea “c”).
Pese a alegação de não integrarem o mesmo
grupo econômico, é certo que a subscrição do instrumento pela sociedade

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Versatile Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. ocorreu por Ethianny
Monteiro Teixeira (fls.50), incumbindo à apelante demonstrar que a
sociedade em questão não apresentava quadro societário idêntico, a atrair
a vedação constante da cláusula 7a do Contrato Social.
Contudo, do ônus de comprovar o fato
constitutivo do seu direito não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso I),
limitando-se a afirmar a existência de abuso de poder pela sócia em
comum.
Ademais, os elementos presentes nos autos
apontam para a necessidade de prevalência da teoria da aparência e do
primado da boa-fé objetiva, como forma de prestigiar a segurança do
tráfego jurídico em detrimento de eventuais interesses sociais, cuja
violação sequer restou comprovada. Senão veja-se:
Ambas as sociedades atuam no mesmo
ramo de exploração social (comércio varejista de vestuário) e são
administradas, ao menos por Ethianny Monteiro Teixeira, que possui
vínculo de parentesco com a outra sócia, Julianny Monteiro Teixeira
Scarparo, com quem reside (fls. 32); e com a fiadora Joana Maria Barral
Monteiro, que subscreveu ambos os instrumentos de confissão de dívida
(fls. 38 e 48).

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Assim, não era mesmo exigível a atuação
conjunta das sócias Ethianny e Julliany para a eficácia do aditivo perante
a sociedade Teixeira & Scarparo.
A tese de novação igualmente não encontra
guarida. Nos termos do art. 360 do Código Civil, ocorre novação “I- quanto
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a
anterior; II- quanto novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o
credor; III- quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído
ao antigo, ficando o devedor quite com este”, exigindo-se, outrossim, a
presença de “animus novandi”, nos termos do art. 361 do Código Civil.
No caso, indubitável que o “1o Aditivo ao
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, copiado
a fls. 48/53, e que ora constitui título executivo, teve a mera finalidade de
confirmar a primeira obrigação, espelhada no Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças (fls. 38/47), já que se limitou a
repactuar a dívida originária com relação a elemento acessório, qual seja,
prazo de vencimento.
Tampouco há se cogitar em novação (CC,
362), uma vez que não houve substituição do devedor originário,
permanecendo a sociedade apelante obrigada.

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Ademais,
patente
a
regularidade
da
demanda executiva, lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida, assinada por duas testemunhas, cuja força executiva é
reconhecida pelo art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo a
credora instruído a petição inicial com demonstrativo pormenorizado do
débito, a teor do que exige o art. 798, inciso I, “b”, do diploma processual.
Incumbia, pois, à embargante, por fato
constitutivo do direito alegado em juízo, a demonstração de excesso, com a
indicação do valor tido por incontroverso, nos termos do art. 917, § 3o, do
Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da matéria (§ 4o,
inciso II)2.
A este respeito, a alegação genérica de
capitalização de juros, desprovida de qualquer indício, é insuficiente para
acolhimento da tese recursal.
Embora a prática de cobrança capitalizada
de juros, em periodicidade inferior a um ano, não seja admitida no caso
dos autos, por não se enquadrar a exequente como instituição financeira,
2 “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: § 3o Quando alegar que
o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado do seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: II- serão processados, se houver
outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
incidindo o quando disposto no art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura)3, é certo que a apelante nada trouxe que indicasse tal prática.
Nem se alegue que seu direito foi tolhido
pelo julgamento antecipado da lide, pois necessários elementos mínimos
que recomendassem a realização de perícia contábil, em virtude de
supostas cobranças ilegais no contrato anterior ou decorrente da
negociação, inexistentes no caso dos autos.
Por fim, razão assiste à apelante no tocante
à necessidade de exclusão dos valores pretendidos a título de honorários
advocatícios contratuais, no importe de 20%.
Embora a verba comporte previsão na
cláusula 1.5 do Instrumento de Confissão de Dívida originário (fls. 39), em
se tratando de execução por quantia certa, a fixação dos honorários, no
percentual de 10%, com previsão de redução pela metade, em caso de
pagamento no prazo de três dias, decorre da lei (CPC, art. 827, caput e §
1o4) e deve ocorrer, de plano, no recebimento da inicial, sob pena de
caracterização de bis in idem.
3 “É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros
vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”
4 Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de
dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no
prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
A alegação de possuir natureza contratual
também não prospera, porquanto o negócio jurídico entre a embargada e
seu patrono, que envolve a remuneração pelos serviços prestados por este,
não tem o condão de vincular terceiro estranho à relação jurídica, como é
o caso da apelante.
Em caso análogo, decidiu este E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Execução por título extrajudicial.
Despesas condominiais. Cálculo que computou honorários
advocatícios sobre valor que já incluía aquela sorte de verba,
pelo percentual indicado no acordo firmado pelas partes. "Bis in
idem" reconhecido. Nova conta que deve ser elaborada de modo a
expurgar a contagem em duplicidade, adotando-se sobre o débito
impago a taxa apontada no despacho que mandou processar a
execução. Artigo 827 do CPC. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento
2165005-79.2019.8.26.0000;
Relator:
Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/09/2019).
V. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação apenas para excluir do
débito exequendo o valor pretendido a título de honorários advocatícios
contratuais, no importe de 20%.

16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1065067-56.2018.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.804
Pela sucumbência recíproca, cada parte
arcará com suas custas e despesas processuais, além do pagamento de
honorários advocatícios ao patrono do adverso, no importe de 10% sobre o
valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da execução e o
devido), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a
compensação (CPC, art. 85, § 14).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --